Tribunal: CARF
Processo: 10283.902053/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902053/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.618 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
INFORMADO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR A TÍTULO DE ESTIMATIVA
MENSAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 84 DO CARF.
Nos termos da Súmula CARF n.o 84, o pagamento indevido ou a maior a título
de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível
de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar o óbice da impossibilidade de se pleitear créditos
decorrentes de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal, nos termos da
Súmula CARF no 84, devendo o processo retornar à unidade de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo
COSIT no 08/2014.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ/BEL, que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902053/2009-38
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.618 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902053/2009-38

No caso em exame, a recorrente havia transmitido a DCOMP n° 17923.24321.
010605.1.7.04-4021 (e-Fls. 2 a 5), versão retificadora da DCOMP no 33603.40958.
300505.1.3.04-0483, na qual apontou crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ de dezembro/2004, no valor de R$ 703.163,67, objeto de discussão no processo
administrativo no 10283.901981/2009-85.
Em seguida, transmitiu a DCOMP no 12871.88056.010605.1.7.04-0556 (e-Fls. 42
a 46), versão retificadora da DCOMP no 04163.38053.300505.1.3.04-4240, na qual utilizou o
crédito remanescente da supracitada declaração de compensação, no valor de R$ 52.933,98. Este,
portanto, é objeto do presente processo.
A unidade de origem emitiu Despacho Decisório (e-Fl. 08) no qual não
homologou a compensação declarada, por entender que o crédito informado, por se trata de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, somente
poderia ser utilizado na dedução do imposto ao final do período de apuração, ou para compor o
saldo negativo.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, na qual transcrevo a síntese das alegações constantes no
acórdão recorrido:
1. Não merece prosperar o Despacho Decisório tendo em vista que como será
demonstrado e comprovado, houve de fato o pagamento a maior de IRPJ pela
manifestante no ano-base 2004, o qual foi apenas indicado de maneira equivocada na
DIPJ/2005;
2. No presente caso, houve não apenas a composição de saldo negativo através da
consideração de valor recolhido a título de estimativa em dezembro de 2004, mas
efetivamente um valor de estimativa pago a maior;
3. No mês de dezembro/2004, a manifestante apurou estimativa IRPJ a pagar de R$
739.958,37, porém, por equívoco, recolheu R$ 1.443.122,04;
4. No preenchimento de sua DIPJ/2005, corretamente informou na Ficha 11 a apuração
de sua estimativa de IRPJ – dezembro/2004 no valor de R$ 739.958,37;
5. Não existe dúvida em relação ao direito creditório da manifestante, correspondente à
diferença entre o valor recolhido e o apurado;
6. Como se pode verificar da Ficha 12A da DIPJ/2005, a manifestante informou na
linha 17 apenas o valor de R$ 895.252,54, que corresponde à soma das estimativas
efetivamente devidas durante todo o ano-calendário 2004, deixando de computar nessa
linha o valor pago a maior em relação ao mês de dezembro;
7. A manifestante não se aproveitou em sua DIPJ do valor recolhido a maior em
dezembro de 2004;
8. A manifestante preencheu a DCOMP informando que o referido crédito era
proveniente de pagamento indevido ou a maior, quando no entender das autoridades
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.618 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902053/2009-38

fiscais deveria ter informado o referido crédito como proveniente de saldo negativo
IRPJ;
9. Ao constatar que possuía crédito de IRPJ e que a legislação autorizava a sua
utilização para compensação com outros tributos administrados pela RFB, a
manifestante houve por bem efetuar a utilização de tal crédito para compensar débitos
próprios de IRPJ relativo ao mês de novembro/2004;
10. Em relação à compensação ora discutida, a manifestante esclarece que se utilizou do
procedimento formal estabelecido pelo art.74 da Lei 9.430/96;
11. Ainda que se considere que houve um erro no preenchimento da DIPJ e do
PER/DCOMP, é indiscutível que esse equívoco não invalida o crédito existente e a
compensação realizada;
12. Não houve qualquer prejuízo ao Erário;
13. A compensação aqui tratada apenas foi realizada no ano-calendário subseqüente ao
do pagamento indevido da estimativa de dezembro/2004; (transcreve o art.6o da Lei
9.430/96)
14. Posteriormente à Lei 9.430/96, o Ato Declaratório SRF no 03/00 fixou a
possibilidade de compensação do saldo negativo IRPJ e CSLL apurado em determinado
ano-calendário a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente. No presente
caso, a manifestante agiu exatamente como determina a legislação;
15. Houve mero erro formal na utilização do crédito;
16. Não se pode dar mais importância à forma do que à substância do ato;
17. O processo administrativo dá maior importância à verdade material, flexibilizando a
forma e proclamando a substância; (transcreve doutrina a respeito)
18. Requer a homologação da compensação;
19. Requer seja o presente processo apensado ao processo no 10283.901981/2009-85.

A DRJ/BEL, por intermédio do Despacho no 234 de 19/07/2010 (fls.62/63),
determinou o arquivamento do presente processo administrativo sob o argumento de que a
declaração de compensação no 17923.24321.010605.1.7.04-4021 já havia sido analisada nos
autos do processo administrativo no 10283.901981/2009-85.
O contribuinte, inconformado com o Despacho no 234 da DRJ/BEL, apresentou o
documento denominado Recurso Voluntário (fls.65/72 e 73/89), afirmando que o presente
processo discute compensação realizada no âmbito do PER/DCOMP
12871.88056.010605.1.7.04-0556,
enquanto
que
o
processo
administrativo
no
10283.901981/2009-85 trata do PER/DCOMP 17923.24321.010605.1.7.04-4021.
Através do Despacho de fl.110, a DRF/MNS dá razão ao contribuinte e devolve o
processo à DRJ/BEL para rever a decisão exarada no Despacho no 234 de 19/07/2010, e proceda
ao julgamento da manifestação de inconformidade.
A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.618 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902053/2009-38

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA MENSAL. UTILIZAÇÃO
EM DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
À época de transmissão da declaração de compensação era vedada a utilização, em
DCOMP, de crédito referente a estimativa mensal IRPJ.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
NORMAS
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
No processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para
isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados. A aplicação do princípio da verdade material deve se compatibilizar com
os demais princípios processuais existentes e às determinações legais específicas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ao apreciar as razões de mérito, a DRJ basicamente entendeu que, à época da
declaração de compensação, vigorava a IN-SRF no 600/2005, que vedava a utilização de crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/01/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 120), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
21/02/2013 (e-Fls. 122 a 145).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, bem como apontou o teor da Súmula no 84, do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como consta no relatório, tem-se que crédito remanescente utilizado na DCOMP
no 12871.88056.010605.1.7.04-0556, ora em litigio, fora inicialmente apontado na DCOMP no
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.618 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902053/2009-38

17923.24321.010605.1.7.04-4021, objeto de discussão no processo administrativo no
10283.901981/2009-85.
Nestes casos, via de regra, entendo que os processos devem vinculados por
conexão, para julgamento conjunto, conforme inicialmente pleiteado pelo contribuinte, haja vista
que o crédito é o mesmo, somente foram compensados com débitos distintos.
Contudo, ao realizar a consulta de Acórdão do CARF, verifiquei que o processo no
10283.901981/2009-85 fora julgado em 11 de agosto de 2020, pela 1a TO da 2a Câmara da 1a
Seção, conforme ementa a seguir:
Numero do processo: 10283.901981/2009-85
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).
Numero da decisão: 1201-003.941
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para reconhecer a possibilidade de compensação por meio de DCOMP do indébito de
estimativa apontado, devendo a unidade de origem proferir novo despacho decisório
apreciando a liquidez e a certeza do indébito declarado, retomando-se o curso do
processo desde a sua origem.
Nome do relator: Neudson Cavalcante Albuquerque

Ao examinar o referido acórdão, tem-se que a decisão prolatada encontra-se
consonante com o entendimento deste relator de que, superado o óbice da impossibilidade da
utilização de crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa, com supedâneo na Súmula
no 84 do CARF, o processo deve retornar a unidade de origem para apreciar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
Entendimento este também pacífico nesta turma:
Numero do processo: 13839.000661/2003-85
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2001, 2002
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR, INDÉBITO.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.618 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902053/2009-38

Pode configurar indébito para fins de restituição/ressarcimento ou compensação o
pagamento a maior ou indevido de estimativa de IRPJ ou CSLL, nos termos da Súmula
CARF no 84.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR, INDÉBITO.
Pode configurar indébito para fins de restituição/ressarcimento ou compensação o
pagamento a maior ou indevido de estimativa de IRPJ ou CSLL, nos termos da Súmula
CARF no 84.
Numero da decisão: 1401-004.108
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar o óbice de restituir/compensar valores recolhidos a título de estimativa de IRPJ e
CSLL, nos termos da Súmula CARF no 84, e determinar o retorno dos autos à unidade
da RFB de origem para verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA

Assim sendo, entendo que o presente deve seguir o mesmo caminho, até mesmo
para que a análise realizada pela autoridade fiscal do crédito informado inicialmente na DCOMP
no 17923.24321.010605.1.7.04-4021, abranja a compensação aqui realizada.
Desta feita, faz-se necessário o retorno dos presentes autos à unidade de origem, a
fim de que seja realizada a revisão de ofício, conforme disciplina o Parecer Normativo no
08/2014, com a consequente verificação dos requisitos de liquidez e certeza do crédito utilizado,
e a emissão de um despacho decisório complementar.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para afastar o óbice da impossibilidade de se pleitear créditos
decorrentes de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal, nos termos da
Súmula CARF no 84, devendo o processo retornar à unidade de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo
COSIT no 08/2014.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.618 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902053/2009-38

Fl. 209
DF CARF MF
Original